Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021348-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 191.235.909-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AKIRA OHASHI - CPF: 074.854.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA GONCALVES - CPF: 306.849.058-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TAKASHI KANASHIMA - CPF: 023.361.709-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GOMES DE SOUSA - CPF: 209.353.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO TSUKASSA OBHASHI - CPF: 236.124.369-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY GRANDI DOS SANTOS - CPF: 352.655.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JORGE DEMETRIO MADI - CPF: 013.986.959-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MESQUITA MARCONI - CPF: 862.848.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à aplicação do art. 115 do Código Penal na contagem do prazo prescricional em ações de improbidade administrativa; e (ii) analisar a apontada contradição no acórdão quanto à ausência de dolo específico.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado fundamentou que a prescrição intercorrente deve ser contada a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, sendo inaplicável o art. 115 do Código Penal às ações de improbidade administrativa, em razão do princípio da especialidade e da ausência de previsão normativa expressa.

5. Além disso, o acórdão limitou-se a examinar a questão da prescrição intercorrente, sem adentrar no mérito do ato de improbidade administrativa, refutando a alegação de contradição sobre a ausência de dolo específico. Assim, concluiu-se pela inexistência de vícios no julgado, sendo os embargos utilizados inadequadamente para rediscutir a decisão.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a prescrição da pretensão de imposição de sanção decorrente de ato de improbidade administrativa.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu: (i) em omissão quanto à aplicação do art. 115 do Código Penal; e (ii) em contradição sobre a ausência de dolo específico.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 263653775, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a prescrição da pretensão de imposição de sanção decorrente de ato de improbidade administrativa.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou consignado que o prazo da prescrição intercorrente deve ser contado a partir da data de publicação da Lei n. 14.230/2021, ocorrida em 26.10.2021, conforme registrado no voto condutor do referido acórdão:

“
Quanto à aplicação do regime de prescrição instituído pela Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1199), fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’ (STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2022, DJe 12.12.2022).

Logo, o prazo de prescrição intercorrente conta-se a partir da data de publicação da Lei n. 14.230/2021, ocorrida em 26.10.2021.
” (Id. 257213687 – Pág. 2).

Portanto, eventual prescrição intercorrente apenas ocorrerá em 27.10.2025, segunda-feira, caso não ocorra algum marco interruptivo da contagem do prazo prescricional.

Quanto à aplicação do benefício de redução pela metade do prazo de prescrição, previsto no art. 115 do Código Penal, à ação de improbidade administrativa, é importante destacar que o regime sancionador da Lei de Improbidade Administrativa possui caráter punitivo, mas está subordinado à proteção do interesse público e à defesa da moralidade administrativa. Por esse motivo, não é regido pelos princípios e normas aplicáveis ao direito penal.

Assim, a aplicação analógica do art. 115 do Código Penal afrontaria o princípio da especialidade, que confere prevalência à norma específica (Lei de Improbidade Administrativa) sobre normas gerais (Código Penal). Além disso, tal aplicação violaria o princípio da legalidade, pilar fundamental do regime sancionador, que exige previsão normativa expressa para qualquer alteração nos critérios prescricionais. Por essa razão, devem ser observados os prazos prescricionais próprios da improbidade administrativa, definidos no art. 23 da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Ademais, o v. acórdão embargado limitou-se a analisar a questão relativa à prescrição intercorrente no curso da ação de improbidade administrativa. Logo, não se decidiu sobre o mérito da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Dessa forma, não há omissão nem contradição no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ANTÔNIO FRANCISCO DE CARVALHO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025